Tribunal: TJDFT
Processo: 0725225-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725225-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ISABEL DE ARAUJO SANTOS, ALEXANDRA DE ARAUJO SANTOS FERREIRA, CLAUDIA INES ARAUJO FREIRE, ISALDO DE ARAUJO SANTOS, ITALA MARIA ARAUJO SANTOS, JOSIENE ARAUJO DOS SANTOS CARVALHO, OSVALDO EDY DE ARAUJO SANTOS, RUY DE ARAUJO SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 937, inciso VIII, do CPC). Na petição juntada ao ID 32498361, os agravados manifestam interesse em realizar sustentação oral. O processo está incluído na pauta da 4a sessão virtual de 2022 (ID 32197598). Considerando que não é cabível sustentação oral em julgamento virtual, determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Esclareço à parte interessada que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator